Tribunal: STF
Processo: HC 219881
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de sonegação fiscal. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante o abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “não ficou comprovada que há alguma excepcionalidade autorizadora da prisão domiciliar, tampouco que eventual comorbidade não possa ser tratada dentro do ambiente prisional”.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.